Tribunal: TJBA
Processo: 8000005-05.2019.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000005-05.2019.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

APELADO: VALDEMAR DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GILMAR ALMEIDA DE SOUZA, IANA FLORES SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TOCANTE À SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargante, para determinar que o adicional de periculosidade devido ao servidor municipal eletricista fosse calculado no percentual de 10% sobre o salário base, nos termos da Lei Municipal nº 016/2005, em substituição aos 20% sobre a remuneração total fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alega omissão do acórdão quanto à (i) configuração da sucumbência recíproca e (ii) aplicação do art. 85, § 4º, II, do CPC, em razão da alegada iliquidez da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alteração do percentual e da base de cálculo do adicional de periculosidade, embora reduza o valor da condenação, não retira o êxito substancial da parte autora, que teve reconhecido seu direito ao adicional, afastando a configuração da sucumbência recíproca, vez que se trata de sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

4. A condenação, ainda que sujeita à apuração posterior, possui base de cálculo estimável e valor inferior a 200 salários-mínimos, enquadrando-se nos parâmetros do art. 85, § 3º, I, do CPC, de modo que a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação mostra-se adequada.

5. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A reforma parcial da sentença, limitada ao percentual e à base de cálculo do adicional de periculosidade, não descaracteriza o êxito substancial da parte autora, afastando a configuração de sucumbência recíproca.

2. A fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, § 3º, I, do CPC é válida quando a condenação possui base de cálculo estimável e valor inferior a 200 salários-mínimos.

3. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 3º, I, e 4º, II, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação
n.
8000005-05.2019.8.05.0227
, em que figuram como embargante e embargado, respectivamente,
MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS
e
VALDEMAR DOS SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos
do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA